Tribunal: TJPA
Processo: 0813729-93.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813729-93.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MAYRA RODRIGUES GARCIA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual visava o restabelecimento do plano de saúde tanto do titular quanto dos dependentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cumprimento dos requisitos legais para o cancelamento do plano de saúde por inadimplência, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998; (ii) verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para reativação do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II, exige, cumulativamente, inadimplência superior a sessenta dias nos últimos doze meses e notificação comprovada do consumidor até o 50º dia de inadimplência para validade da rescisão unilateral do plano de saúde.

4.

A operadora do plano de saúde comprovou nos autos o envio da notificação dentro do prazo legal, com apresentação de Aviso de Recebimento (AR) assinado pela própria agravante.

5.

A alegação da agravante sobre a autenticidade da assinatura no AR não foi acompanhada de pedido de produção de prova pericial, embora tenha sido oportunizado pelo juízo de origem.

6.

A prova trazida aos autos quanto à necessidade de continuidade do tratamento limita-se a autorizações para fisioterapia com validade até junho/2023, período que já foi abarcado pela tutela recursal anteriormente concedida.

7.

Diante do cumprimento dos requisitos legais pela operadora e da ausência de comprovação de necessidade atual de tratamento, não se configuram a probabilidade do direito nem o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO

3.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAYRA RODRIGUES GARCIA contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c/c indenização de danos morais (proc. nº 0867513-52.2023.8.14.0301), ajuizada em face de UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Analisando os autos, verifico que a parte autora narra que no dia 12.05.2023 foi informada do cancelamento do plano pela requerida e que contratou outro plano de saúde, além de não informar se estava ou não inadimplente, restando, portanto, ausentes os requisitos do perigo do dano, vez que, decorrido lapso temporal considerável, bem como, da probabilidade do direito autora.

Em que pese a existência de regras específicas previstas no artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, estabelecendo requisitos nos casos de inadimplência, observo que diante do lapso temporal e da falta de informações acerca da inadimplência ou não, entendo que se faz necessária a oitiva da parte contrária para a verificação acerca da efetiva notificação.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteado, por ora, podendo vir a ser reapreciado após a apresentação da contestação.”

A agravante alega que, em 12 de maio de 2023, foi surpreendida com o cancelamento do referido plano, sob a justificativa de inadimplência, sem que tivesse sido previamente notificada, conforme exigido pela legislação aplicável. Ressalta que, à época, encontrava-se em tratamento médico em razão de fratura no tornozelo, o qual demandava a realização de sessões de fisioterapia e exames periódicos.

Afirma ter buscado solução extrajudicial para o impasse e, diante da negativa, contratou novo plano de saúde, tendo, contudo, enfrentado obstáculos à cobertura de procedimentos, em razão do período de carência.

Sustenta a ilegalidade do cancelamento unilateral do contrato, por ausência de notificação prévia, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998, o que configuraria ofensa ao direito à saúde e à continuidade do tratamento médico em curso.

Aduz estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito invocado — diante da ausência de notificação no prazo legal — e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, dada a necessidade de prosseguimento do tratamento médico.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente determinação de reativação e manutenção do plano de saúde em nome da agravante e de sua dependente.

Em sede de cognição sumária (ID 15893807), deferi a tutela recursal pleiteada, determinando à operadora agravada a imediata reativação da cobertura assistencial.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 16859183.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento.

2.

Mérito.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio da qual a parte agravante buscava compelir a agravada à reativação e manutenção de seu plano de saúde, bem como de seus dependentes.

Após melhor análise dos autos e dos documentos apresentados pela parte agravada em sede de contestação no processo originário, verifico que a decisão recorrida não merece reforma.

Com efeito, a questão central do presente recurso consiste em verificar se o cancelamento do plano de saúde da agravante ocorreu em conformidade com as disposições da Lei nº 9.656/98, especificamente o art. 13, parágrafo único, inciso II, que estabelece:

"Art. 13. (...)

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência;"

Note-se que a norma estabelece dois requisitos cumulativos para a rescisão contratual por inadimplência: 1) não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato; e 2) que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

No caso concreto, a inadimplência é fato incontroverso. Ademais, a agravada, em sua contestação (ID 104532798 – pág. 1), apresentou cópia do Aviso de Recebimento (AR), comprovando o envio da notificação dentro do prazo legal, a qual foi recebida no endereço informado no contrato e assinada pela própria agravante.

Embora a agravante tenha questionado, em sede de réplica, a autenticidade da assinatura constante no Aviso de Recebimento, é fato que, após o Juízo de origem ter facultado às partes a indicação das provas que pretendiam produzir, não houve manifestação da recorrente no sentido de requerer perícia grafotécnica ou qualquer outra prova que pudesse infirmar a validade da notificação, conforme certificado no ID 114569194 do processo originário.

Dessa forma, não há como afastar a validade da notificação realizada pela agravada, restando comprovado o cumprimento dos dois requisitos cumulativos previstos na Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II, o que legitima a rescisão contratual promovida.

Quanto à alegação de que a agravante estaria em tratamento médico, o que tornaria abusivo o cancelamento do plano de saúde, observo que a única prova trazida aos autos foram autorizações para fisioterapia até junho/2023, período que, por força da tutela antecipada recursal concedida por este Juízo, já foi suficiente para a conclusão do tratamento.

Não há nos autos qualquer comprovação de que a agravante necessite de continuidade de tratamento médico que justifique a manutenção compulsória do plano de saúde, mormente quando o cancelamento se deu em conformidade com a legislação aplicável e decorreu de inadimplemento por parte da beneficiária.

Diante desse contexto, verifico que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exige o art. 300 do Código de Processo Civil.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/06/2025